Tribunal: TJSP
Processo: 0007179-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que possuía chip de telefone celular na unidade prisional, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que possuía chip de telefone celular na unidade prisional, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007179-09.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARIO ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
2
Agravo em Execução no 0007179-09.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente - DEECRIM UR5
Agravante: Mario Rogerio Pereira dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 14602
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA
NÃO
ACOLHIMENTO
Sentenciado que possuía chip de
telefone celular na unidade prisional, caracterizando falta
grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da
Lei de Execução Penal Não se pode negar valor aos
depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos
são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente o ora agravante.
Agravo não provido.
Vistos.
Mario Rogerio Pereira dos Santos interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, nos autos da
execução penal no 0010531-43.2018.8.26.0996, que homologou a falta
disciplinar grave cometida por ele em 09.03.2020, determinando a perda
de 1/3 do tempo remido e a remir anteriores à data da falta, bem como a
interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime (fls.
58/60).
Em sua minuta, o Agravante requereu a
absolvição da falta, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
3
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação
para falta leve ou média e o afastamento da perda dos dias remidos ou
sua redução para o mínimo legal de um dia (fls. 03/15).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 20/25).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 26).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra
a r. decisão impugnada (fls. 71/78).
É o relatório.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravante, em 09.03.2020, por volta das 10h30min, durante o
cumprimento da pena privativa de liberdade na Penitenciária “Silvio
Yoshihiko Hinohara”, de Presidente Bernardes.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em infração ao disposto nos artigos 50, inciso VII, da
Lei no 7.210/84, determinando 30 dias de suspensão das regalias do uso
de rádio receptor e aparelho de TV, 30 dias de impedimento do
registro/suspensão de visita íntima, 30 dias de isolamento celular, bem
como fixou o prazo de 12 meses para a reabilitação de conduta (fls. 54),
sendo a falta disciplinar de natureza grave homologada pelo Juízo a quo
em 03.07.2020 (fls. 58/60).
Em que pesem as razões apresentadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
4
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a
quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face do comunicado de evento (fls. 28), bem como da
prova oral.
O ora agravante negou a prática da falta,
alegando, em síntese, que o “chip” encontrado no colchão em que ele
dormia não lhe pertencia e que o mesmo deve ter vindo dentro do
colchão quando este lhe foi entregue. Sustentou, ainda, que não sabia da
existência do “chip” e que somente se apresentou porque o objeto foi
encontrado no colchão que usava (fls. 42).
Os demais elementos trazidos aos autos,
contudo, confirmaram integralmente a prática da falta disciplinar de
natureza grave.
A testemunha Marco Antonio Cezar, agente de
segurança penitenciária, esclareceu que durante a revista na cela 407
encontrou um “chip” da operadora “Tim”, que estava escondido,
embutido em um laminado de espuma, que estava pendurado no interior
da cela. Segundo Marco, o agravante assumiu, de livre e espontânea
vontade, a posse e propriedade do material apreendido, sem prestar
maiores esclarecimentos a respeito dos fatos (fls. 40).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Ivam da Silva Maciel, também agente de segurança
penitenciária, o qual narrou os fatos à semelhança de seu colega,
confirmando, dentre outras coisas, que, durante o procedimento de
revista na cela 407, um “chip” foi encontrado escondido em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
5
laminado de espuma e que o agravante assumiu a posse e propriedade do
objeto, de livre e espontânea vontade, sem prestar maiores
esclarecimentos (fls. 41).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Verifica-se, portanto, que o agravante possuía
um “chip” de aparelho celular, que permitia a comunicação com outros
presos ou com o ambiente externo, de forma a caracterizar a falta grave
prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
Cumpre ressaltar que configura a falta grave
prevista no inciso VII do artigo 50 da Lei de Execução Penal não apenas
a posse de aparelho celular com “chip” e IMEI, mas também a de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
6
componentes ou a do telefone sem o “chip”, pois tanto o aparelho como
o “chip” são peças necessárias que não possuem outra finalidade senão
permitir a comunicação. Assim, ainda que tenha sido apreendido
somente o “chip”, eventualmente impossibilitando a comunicação, a sua
junção a um aparelho celular, o torna apto a realizar a comunicação com
outros presos ou com o ambiente exterior, fato que a norma visou a
vedar.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza
Nucci: “Componentes fracionados: tem-se verificado, na prática, a introdução nos
presídios dos aparelhos de telefonia móvel em partes. Quer-se descaracterizar,
quando surpreendido o agente, a posse do aparelho completo, que seria o objeto da
falta grave. Ora, não se pode acolher tal conduta, pois os componentes do celular,
ingressando aos poucos, permitem sua montagem, com facilidade, e uso do
aparelho, exatamente o que se buscou vedar com a norma. Portanto, constitui falta
grave a posse de partes do celular, como baterias, chips, teclado, antena etc.” (in
“Código Penal Comentado”, 16a edição, São Paulo, Editora Forense,
2016, p. 229).
Portanto, restou configurada a falta disciplinar
de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição ou da
desclassificação para falta leve ou média.
A propósito: “Agravo em Execução Penal. Falia
grave. Posse de uma placa de aparelho de telefonia celular, bateria e chip no
interior do presídio. Falta que não estaria prevista em lei, diante da ausência de
perícia técnica. Razão não lhe assiste. Materialidade e autoria evidenciadas.
Desnecessidade de submissão dos objetos à perícia. Aparelhos que se destinam
precipuamente à comunicação externa, não se mostrando crível que detentas fossem
se arriscar a manter simples simulacros ou brinquedos sem utilidade no interior da
unidade
carcerária.
Falta
grave
comprovada.
Provimento
negado.”
(990102237745 SP, Relator: Péricles Piza, Data de Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
7
27/09/2010, 1a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
01/10/2010, undefined).
“Agravo em Execução FALTA GRAVE - Posse de
acessório de celular em estabelecimento prisional Objeto encontrado no interior de
instrumento musical, tendo o agravante assumido sua propriedade Existência de
provas suficientes quanto à autoria - Documentação constante na sindicância -
Relatos de agentes públicos possuem credibilidade Inexistência de indícios de que
tenham prestado depoimentos falsos a fim de prejudicar o sentenciado - Celulares
constituem arma poderosa dentro dos presídios para uso próprio e para uso dos
demais sentenciados para comunicação deles com outros criminosos para prática de
outros delitos e articulação de rebeliões em presídios Necessidade de
reconhecimento da prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela decorrentes
- Infração ao disposto no art. 50, c.c. o artigo 39, inciso V, da LEP - Inocorrência de
ofensa ao princípio da legalidade - O reeducando sabedor da proibição de portar
celular, viola uma ordem legal, caracterizando sua conduta em falta grave - Lei no
11.466/07, que alterou o artigo 50 da Lei de Execuções Penal, apenas positivou o
que já era reconhecido pelos Tribunais. Admissibilidade - Reinício do prazo para
obtenção de benefícios Sentenciado fica sujeito às sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 E 127, todos da
Lei de Execução Penal Remição Nova redação dada ao art. 127 da Lei de Execução
Penal pela Lei no 12.433/2.011, apreciada em Juízo de retratação Recurso não
provido.”
(2162391820118260000
SP
0216239-18.2011.8.26.0000,
Relator: Machado de Andrade, Data de Julgamento: 16/02/2012, 6a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2012,
undefined).
Por consequência, correta a interrupção do
prazo para obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta
grave implica, efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de
pena para progressão de regime e se torna marco inicial para novo lapso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
8
calculado sobre a pena remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do artigo 112 do mesmo diploma legal, que estabelece como
requisitos para a progressão de regime o cumprimento de determinada
fração da pena no regime anterior e bom comportamento carcerário,
razão pela qual, a partir da falta grave cometida (conduta que exclui o
bom comportamento carcerário) é que se deve computar o lapso
temporal para a progressão de regime.
Tal conclusão, aliás, está em consonância com
o artigo 33, § 2o, do Código Penal, segundo o qual “as penas privativas
de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo
mérito do condenado (...)”.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes
Superiores: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA
POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA
LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES.
RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 2. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da
execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime,
reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem
do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício
executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP
para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a
previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei
mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
9
que dispõe o art. 5o, XL, da Constituição Federal. Recurso ordinário improvido.
Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias
remidos em até um terço” (STF RHC 114.967/GO, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, Julgamento de 22/10/2013, DJe. 06/11/2013
grifo nosso).
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E
INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A
prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando
a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. [...]” (STJ REsp 1.364.192/RS, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Outrossim, correta a imposição da perda de 1/3
dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a
alteração de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas
restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais
possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado,
podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo
remido. Em outras palavras, a discricionariedade do Magistrado não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
10
na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de
perda do tempo remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática
de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço)
dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei
n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser
interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe
18/06/2014).
Neste ponto, ressalte-se ainda que a falta grave
cometida impõe a perda do tempo remido no máximo legal, tendo em
vista a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que não pode ser
admitido que um detento possua “chip” de aparelho celular, já que o
referido comportamento pode instigar a adesão dos demais sentenciados
e implicar a prática de delitos, criando ambiente avesso à ordem e a
disciplina do estabelecimento prisional.
Frise-se que o magistrado a quo fundamentou
suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias remidos e a
remir perdidos, levando em conta a “gravidade da conduta do
reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada”,
“para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls.
60), sendo certo que fundamentação sucinta não pode ser confundida
com ausência de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007179-09.2020.8.26.0996 -Voto no 14602
11
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o
disposto nos artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser
confundida com falta de fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM
DE PRAZO Determinado o recálculo da pena para fins de progressão Decisão
mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.”
(TJ/SP EP 7005978-66.2014.8.26.0576, Rel. Cesar Mecchi Morales,
3a Câmara de Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe
04/03/2015).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator